Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que demonstrem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O edital de concurso público, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos que a ele se submetem, conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal. Assim, da obrigação ali posta não pode se eximir a agravante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos deixar de exigir a prova de habilitação nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade.
2. Caso concreto deixou a agravante de observar todas as regras previamente estabelecidas em edital para o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social, entre elas a que impõe, para investidura nesse cargo, a apresentação de comprovante de registro profissional na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego.
3. Não há ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na exigência de cumprimento dos requisitos do edital, uma vez que estes foram previamente divulgados com ampla publicidade. Destarte, a flexibilização das regras editalícias para, em tutela de urgência, admitir a posse da agravante pela só apresentação de documento provisório violaria o princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, submetidos às mesmas exigências, a elas integralmente cumpriram.
4. Recurso conhecido e desprovido.